Tribunal: STF
Processo: RHC 227270
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO. CONHECIMENTO, EM PARTE.  EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. TEMA Nº 758 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMA RG Nº 941. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 782.015/RS.  



    2. Colhe-se dos autos que o Primeiro Juizado da Vara de Execução Criminal da Comarca de Novo Hamburgo/RS reconheceu a prática de falta grave em desfavor do recorrente, em virtude do cometimento de novo delito. Por consequência, determinou a regressão ao regime fechado, a alteração da data-base para a obtenção de benefícios na execução e a perda de 1/3 dos dias remidos.



    3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento, em parte, apenas para modificar a data-base fixada na primeira instância.



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente argui a nulidade da decisão pela qual reconhecida a falta grave, dizendo-a não fundamentada. Alega ter apresentado comprovação suficiente de que não praticou novo crime, não tendo o Juízo da Execução afastado, motivadamente, os argumentos veiculados. Aponta a plausibilidade da defesa apresentada no processo relativo ao novo crime, aduzindo ser provável a absolvição. Salienta que, conforme decidido por esta Suprema Corte ao apreciar o Tema nº 758 do ementário da Repercussão Geral, “somente com a sentença condenatória mostra-se adequado o reconhecimento do fato apurado no processo de conhecimento na esfera criminal, o que não há na situação dos autos”. Argumenta que a decisão do Juízo da Execução violou o princípio da presunção de inocência. Assinala a demora no trâmite do processo-crime na origem, que estaria paralisado desde 30/07/2022. Tece considerações sobre a imputação veiculada nesse processo, afirmando que os corréus, também em cumprimento de penas, não sofreram punições disciplinares. Considera, assim, que houve afronta ao princípio da isonomia. 



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da falta grave e das respectivas penalidades, declarando-se a nulidade da decisão de primeira instância.



    7. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões (e-doc. 37).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, observa-se que as questões versadas neste recurso sobre a caracterização da falta disciplinar e eventual afronta ao princípio da isonomia, por haver corréus, no segundo processo, que não sofreram punição disciplinar, não passaram pelo crivo do STJ. No ato ora impugnado, a Quinta Turma limitou-se a assentar a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem, considerada a necessidade de dilação probatória. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. No ponto, observa-se que o STJ atuou em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, ao assentar a impossibilidade de, na via estreita do habeas corpus, proceder-se a revolvimento do acervo fático-probatório para absolver o paciente de infração disciplinar grave ou para desclassificar a natureza desta, abrandando a punição. Os precedentes a seguir ilustram o entendimento:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.275-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...’ (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 216.525-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 221.116-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 23/11/2022; grifos nossos).



    10. Quanto à alegada deficiência de fundamentação, verifica-se que o Juízo da Execução Penal, após audiência de justificação (e-doc. 2, p. 71), considerou demonstrada a prática de falta grave pelo recorrente, que teria cometido novo delito no curso da execução. Destaco o teor da decisão:



    “Vistos. 



    Verifico que o apenado praticou novo delito no curso da execução, o qual está sendo processado sob o n. 5008851-82.2021.8.21.0086. 



    Nessas condições, a conduta do apenado resta tipificada no artigo 52 da LEP e no artigo 11, inciso VIII, do Regime Disciplinar Penitenciário, ou seja, prática de fato previsto como crime doloso. 



    Sem desconhecer o teor da Súmula 533 do STJ, entendo que, em se tratando de prática de novo delito no curso da execução, desnecessária se faz sua apuração através de procedimento administrativo disciplinar. 



    Em derradeiro, insta salientar a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão no processo-crime, bastando, para o reconhecimento da falta, o recebimento da denúncia, quando já analisados pelo juiz da instrução a materialidade e os indícios suficientes da autoria, nos termos da Súmula 526 do STJ. 



    Ante o exposto e diante do recebimento da denúncia, RECONHEÇO A FALTA GRAVE, fixando o regime fechado para o cumprimento de pena, o que fica sem efeito prático por já ser o regime frequentado pelo apenado. 



    Determino a alteração da data-base para o dia 30/09/2021, data do fato. 



    Declaro a perda de 1/3 dos dias remidos, com fundamento no art. 127 da LEP, eis que a prática de delito no curso do cumprimento da pena demonstra a intenção na reiteração criminosa. 



    Retifique-se o relatório da situação processual executória. 



    Intimem-se”. (e-doc. 2, p. 68; grifos acrescidos).



    11. Ao apreciar o agravo em execução, o Tribunal de Justiça reiterou a ótica adotada na origem. Reportando-se aos elementos que instruíram a denúncia pelo novo delito, concluiu haver substrato idôneo a subsidiar o reconhecimento da falta grave. Confira-se:



    “Conforme se depreende dos autos do expediente policial que subsidiou o oferecimento da denúncia no processo-crime que apura o novo fato, foram reunidos elementos informativos no decorrer de investigações realizadas que [...] revelaram a existência de associação criminosa operando na capital e região metropolitana do Estado, especializada na manutenção de uma vasta rede de venda de drogas ilegais em larga escala e responsável pelo recrutamento de pessoas, bem ainda, acumulação de grandes somas em dinheiro a serviço do narcotráfico [...] organizada em uma hierarquia própria e bem planejada, a análise de celulares apreendidos em poder dos criminosos possibilitou a identificação de sua estrutura, associados e colaboradores voltados ao transporte e distribuição de cocaína e maconha na região metropolitana do Estado, no âmbito de atuação de facção criminosa atuante na Vila Jardim Planalto da capital [...] (sic), (processo 5092316-50.2021.8.21.0001/RS, evento 2, OUT2, fls. 33-34). 



    Especificamente em relação ao apenado, apurou-se que este supostamente integraria o referido grupo criminoso e atuaria como responsável por realizar o tráfico no interior do sistema prisional. A corroborar a alegação estão capturas de tela que revelam conversas entre o reeducando e outro membro do grupo, de nome DANIEL, onde este afirma que enviou 01 (um) quilo para o "Neizinho" (vulgo de RODINEI) na CPA (Colônia Penal Agrícola), local de recolhimento do preso. 



    Em outras mensagens, datadas no dia 20-4-2021, o indivíduo DANIEL informa que irá enviar 01 (um) quilo de maconha, tendo RODINEI supostamente respondido que uma mulher iria realizar a coleta do material, suspeitando-se tratar da companheira do apenado. Já em mensagens trocadas no dia 03-5-2021, RODINEI supostamente faz nova encomenda de entorpecentes a DANIEL e informa, novamente, que uma mulher seria responsável buscar as drogas. 



    A partir dos diálogos estabelecidos, apurou-se que a companheira do preso, ao que parece, o auxiliava na prática delitiva, realizando, inclusive, transferências bancárias dos valores devidos. Todas as conversas mencionadas foram juntadas ao relatório de investigação (processo 5092316- 50.2021.8.21.0001/RS, evento 2, OUT3, fls. 26-29). 



    O referido expediente policial originou o processo-crime nº 5008851-82.2021.8.21.0086, que teve a denúncia recebida em 11-1-2022, onde consta que as atividades do grupo criminoso perduraram até o mês de setembro do ano de 2021, tudo a chancelar a conclusão no âmbito executório acerca da existência de lastro probatório mínimo acerca da ocorrência do fato sob análise.



    Ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, há elementos suficientes que indiquem a prática de novo crime no curso da expiação pelo apenado, este consistente em associar-se ao tráfico de drogas, não comportando acolhida a alegação de que os depósitos encontrados em contas de parte dos corréus não possuem relação com qualquer ilícito e seriam relativos à compra de um veículo. 



    Nesse contexto, imprescindível que, à notícia de novo delito no curso expiatório, seja apurada a ocorrência de eventual infração disciplinar e, principalmente, sua repercussão nos benefícios concedidos ao detento, sendo que a ausência de trânsito em julgado da condenação não impede a averiguação do suposto ato de indisciplina e tampouco elide a aplicação das consequências dele decorrentes.



(...)



    Logo, evidenciado o cometimento de novo delito no curso da execução por parte do reeducando que optou de forma deliberada pela transgressão, conclusão amparada pelos elementos colhidos na etapa inquisitorial, bem como pelos substratos encartados na ação penal respectiva. 



    Portanto, mantenho o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal, não havendo falar em violação ao postulado da presunção de inocência, sendo que a prévia imposição de sanção na seara administrativa não obstam o reconhecimento judicial da infração disciplinar e a integral aplicação de seus consectários.” (e-doc. 2, p. 24-25; grifos nossos).



    12. O STJ não dissentiu (e-doc. 15).



    13. Ante o quadro, não visualizo ilegalidade a merecer reparo.



    14. Com efeito, esta Suprema Corte fixou, com repercussão geral, a orientação segundo a qual o reconhecimento de falta grave na execução, consistente na prática de fato definido como crime doloso, prescinde do trânsito em julgado da condenação criminal, desde que a apuração do ocorrido observe o devido processo legal (Tema RG nº 758). Esta é a ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas. 3. Não se reconhece violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário do Tribunal de origem deixa de aplicar dispositivo infraconstitucional sem que o tenha declarado, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade. 4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.”



    (RE nº 776.823-RG/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    15. Ao contrário do alegado pela defesa, não é necessário o trânsito em julgado da condenação, tampouco que haja sentença condenatória. O que consignado na tese supracitada é a possibilidade de a sentença suprir a instrução no Juízo da Execução, evitando-se, com isso, a repetição de atos. Nesse sentido, o e. Ministro Relator consignou, no voto condutor do acórdão, que “inexiste (...) óbice ao aproveitamento de sentença proferida no processo penal de conhecimento, após regular instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, pelo Juízo da execução penal para o reconhecimento de falta grave”.



    16. Sobre essa questão, o Supremo Tribunal Federa fixou outra tese com repercussão geral (Tema RG nº 941), assentando ser desnecessária até mesmo a instauração de processo administrativo disciplinar nos casos em que realizada audiência de justificação, perante o Juízo da Execução, garantidos o contraditório e a ampla defesa. A tese ficou redigida assim: 



    “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.” 



    (RE nº 972.598-RG/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/05/2020, p. 06/08/2020).



    17. Na hipótese dos autos, foi realizada audiência de justificação, na qual se fizeram presentes o recorrente e seu defensor, com oportunidade de manifestação e, posteriormente, de apresentação de memoriais (e-doc. 2, p. 71 e 80). Somente após esse procedimento, o Juízo proferiu decisão na qual reconheceu a ocorrência da falta grave, aplicando as penalidades correspondentes. Sendo assim, atendeu-se ao figurino legal e ao decidido nos referidos precedentes vinculantes.



    18. Ante o exposto, conheço, em parte, deste recurso ordinário e, nessa extensão, nego-lhe provimento, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator